Tribunal: TJSP
Processo: 2135711-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIO – CONTROVÉRSIA RELACIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL CONCEDIDO À MUNICIPALIDADE PARA A INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E A APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS QUESITOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIO – CONTROVÉRSIA RELACIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL CONCEDIDO À MUNICIPALIDADE PARA A INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E A APRESENTAÇÃO DOS RESPECTIVOS QUESITOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS REFERIDAS PROVIDÊNCIS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de indicação de Assistente Técnico e apresentação dos respectivos quesitos, pela Municipalidade, reconhecida. 2. Interpretação conjunta dos artigos 265, § 1o, II e III e 269 do CPC/15. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Reconhecimento do decurso do prazo legal, concedido à Municipalidade, para a indicação de Assistente Técnico e a apresentação de quesitos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para determinar e autorizar, à parte agravante, o seguinte: a) indicação de Assistente Técnico; b) apresentação dos respectivos quesitos. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.